Tribunal: STF
Processo: Rcl 82104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020978-72.2022.5.04.0201, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), no RE nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Alex Thomaz, contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária de ente municipal.



    3. Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inc. IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a chamada cláusula de reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246.



    3.1. Argumenta que o TST impôs responsabilidade subsidiária ao Município com base em presunção genérica de culpa in vigilando, sem prova de conduta culposa, configurando responsabilização automática. Alega que houve inversão indevida do ônus da prova, atribuindo ao ente público a necessidade de comprovar fiscalização, em desacordo com a orientação do STF. Defende que a decisão reclamada fragiliza a autoridade do STF e compromete a segurança jurídica, ao desconsiderar parâmetros objetivos firmados em controle concentrado e em repercussão geral.



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo originário até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado, no que se refere à condenação subsidiária do ente público. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    9. No caso sob análise, a parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    12. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 



    (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    14. No processo de origem, nota-se que a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, portanto, o acórdão proferido pela Corte Regional, que condenou o Município de Canoas/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confira-se a ementa do julgado (e-doc. 6; destaques do original):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DURANTE O ACÓRDÃO CONTRATO DE TRABALHO. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, o Tribunal Regional consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, destacando que não foram efetuados os depósitos do FGTS durante o contrato de trabalho. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1298647/SP, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1118, item 4) reafirmou que “nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 5. Nesse sentido, a nova lei de Licitações 14.133/2021, em seu artigo 121, §3º, elenca diversas medidas que podem ser adotadas para assegurar o adimplemento das verbas trabalhistas, dentre elas, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. 6. Constatado o descumprimento de parcela regular do contrato de trabalho, como o FGTS, legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida em razão da sua conduta omissiva na fiscalização. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido.”



    17. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão mantido pela Corte Superior Trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou a ocorrência de irregularidades nos termos de fomento firmados entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), empregador da parte ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014. Observa-se, ainda, que o Município de Canoas, em razão de medida cautelar deferida em ação civil pública, teve de decretar intervenção administrativa em todas as unidades municipais de saúde geridas pelo GAMP. Confiram-se os trechos da sentença, mantida pelo acórdão regional, a esse respeito (e-doc. 4, p. 4, 9-12 e 14, grifos acrescidos):



    “(...) No caso, tenho que está demonstrada a ausência de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas, nos termos do Convênio e do Termo de Fomento pactuados, notadamente considerando a ausência de pagamento das verbas rescisórias devidas, fato do qual o segundo reclamado tinha pleno conhecimento, sem que, contudo, tenha tomado alguma providência. Nesse contexto, entendo evidenciada a culpa in vigilando do segundo reclamado, a autorizar o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária. 



    Além disso, acerca da responsabilidade do município reclamado, peço vênia para adotar, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo Exmo. Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch nos autos do processo nº 0020656 17.2020.5.04.0203, verbis :



    (...) 7.10 – A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal.



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial.



    7.11.1 – Vide, por exemplo, a ata de 31/10 /2019 do processo 0021038-15.2017.5.04.0203. Diante da estranheza de estarem zeradas as contas bancárias da GAMP quando bloqueadas para a penhora de valores em execução, foi intimado para comparecimento o então Interventor, Sr. Francisco De Paula Figueiredo, que admitiu que a GAMP não possui qualquer valor em conta bancária, suas respectivas contas são apenas utilizadas como “contas de passagem” para o pagamento de fornecedores e pessoal, pelo qual o interventor envia“ao sistema bancário um arquivo com informações dos valores e destinatários dos pagamentos, bem como comunicando ao Município o valor a ser transferido para tal conta; que chegando na conta o dinheiro enviado pelo município é imediatamente transferidos valores aos destinatários”. 



    7.11.2 – Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda



    “que desde dezembro de 2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município, e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos a pessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas, exemplificando abril de 2019 em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má-vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e deficits dos repasses de milhões em verbas públicas”.



    7.11.4 – O mesmo decorre de confissão da preposta da GAMP na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628- 83.2019.5.04.0203, revelando que houve participação culposa do Município de Canoas, não apenas no período da efetiva gestão GAMP, mas também a partir da sua intervenções, quando passou a ser o responsável direto por tais inadimplementos: 



    “Que o município assumiu a gestão da GAMP em dezembro de 2018, e desde então todas as decisões laborais são tomadas pelos prepostos do município de Canoas, através do interventor (e a cúpula por ele escolhida); que o interventor é um Procurador aposentado do Município de Canoas, NOMEADO PELO PREFEITO DE CANOAS, com a aprovação do Ministério Público”. 



    Discussão da argumentação jurídica do Município



    7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA, há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve: 



    CULPA IN ELIGENDO quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no ENCARCERAMENTO do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da GAMP (conforme HC 70080241581 -0389370- 77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).



    CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018 , permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da GAMP elencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do GAMP e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).



    CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação. 



    (...)



     Declaro, portanto, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado por todas as verbas decorrentes da condenação imposta ao primeiro reclamado (item VI da Súmula nº 331 do TST).”



    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Canoas/RS, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.



     



    20. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. 



    21. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora. 



    22. Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido mantido pela Segunda Turma, ao analisar outras reclamações ajuizadas pelo Município de Canoas, em face do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária com base em fraudes e irregularidades que vêm sendo investigadas e reconhecidas, pelos órgãos competentes, em contratos de fomento firmados entre o Município e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), conforme se constata do julgamento do Agravo Regimental na Rcl nº 71.500/RS (sessão virtual encerrada em 13/12/2024), de minha relatoria, e na Rcl nº 72.265/RS, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli. Confiram-se a ementa e a fundamentação deste último:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



     2. Agravo regimental não provido.



    Relatório



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Canoas com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão dos autos demanda o revolvimento de fatos e provas referentes à atuação do poder público na fiscalização da relação jurídico-administrativa, estando a condenação subsidiária fundamentada em sucessivos atos irregulares cometidos pelo ente público ou com sua aquiescência.



     O agravante aduz que a culpa necessária para configuração da responsabilização da Administração Pública deve ser cabal, específica e reiterada. Afirma, também, que o TST apenas reitera vagamente as razões expendidas pelo TRT4 que fundamentaram a condenação da municipalidade no julgamento do recurso interposto no processo de origem. 



    Pondera que



    “somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de comprovação efetiva de que a conduta culposa da Administração Pública é que gerou o não cumprimento das obrigações pela prestadora de serviços.



    Nessa medida, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 760.931/DF, 'a alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’' [fl. 314 do voto da Ministra no RE 760.931/DF]. 



    Assim, a decisão do STF deixa claro que a eficiência da fiscalização (ou o seu resultado) não é fator relevante para a responsabilização da Administração Pública, que se isenta de culpa com a fiscalização adequada, ainda que por amostragem” (e-doc. 13, p. 11-12 ' grifos do autor)



    Requer o agravante o juízo de retratação da decisão agravada ou o provimento do recurso. 



    É o relatório.



    VOTO 



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 



    O inconformismo não merece prosperar. Na decisão agravada, transcrevi as razões consignadas no acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a responsabilização subsidiária do poder público, o qual foi mantido posteriormente pelo TST. Vide : 



    “Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, reportando-se às razões de decidir do Processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203, no qual a partir de farto conjunto probatório “ (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhista)” vislumbrou culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas na contratação da aludida empresa prestadora de serviços. Transcrevo trecho de interesse da sentença:



    (...)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a responsabilização da municipalidade não foi feita de forma automática, como pretende fazer crer o agravante, tendo decorrido da análise de fatos e provas, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório do caso concreto, incompatíveis com a via reclamatória. 



    Em relação à inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.”



    (Rcl nº 72.265-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2024, p. 13/12/2024).



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator